Tribunal: TJSP
Processo: 1007108-68.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TENHA ADERIDO EXPRESSAMENTE À ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA PELA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO, ASSIM, DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TENHA ADERIDO EXPRESSAMENTE À ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA PELA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO, ASSIM, DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Improcedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Exigência da vinculação expressa do proprietário à entidade. Ausência no caso dos autos. Impossibilidade de se reformar integralmente a sentença pela ausência de recurso da ré. Vedação à reformatio in pejus.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007108-68.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II, é
apelada ALINNE PALERMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152 -Voto no 16050
2
Apelação Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Apelante:
Associação
dos
Adquirentes
de
Unidade
no
Empreendimento São Paulo II
Apelada: Alinne Palermo
Voto no 16.050.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL.
COBRANÇA.
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TENHA ADERIDO
EXPRESSAMENTE À ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMAR
INTEGRALMENTE
A
SENTENÇA
PELA
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO,
ASSIM, DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal.
Improcedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Exigência
da vinculação expressa do proprietário à entidade. Ausência no
caso dos autos. Impossibilidade de se reformar integralmente a
sentença pela ausência de recurso da ré. Vedação à reformatio in
pejus.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.
A autora recorreu da sentença de fls. 404/408, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a ré a pagar as contribuições devidas a partir da vigência da Lei no
13.465/17, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando cada parte
ao pagamento de 50% das custas e das despesas processuais, além da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152 -Voto no 16050
3
honorária advocatícia sucumbencial dos patronos da parte contrária
estabelecida em R$ 1.000,00.
Alegou, em síntese, que houve negativa de prestação
jurisdicional; que não pode haver enriquecimento sem causa; que devem ser
aplicados os princípios da solidariedade e da função social; que procede
integralmente seu pedido; que deve ser reformada a sentença.
A ré apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento na cidade de Cotia/SP, alegou que a ré, que é titular de lote no
local, não pagou as contribuições mensais vencidas elencadas na inicial, de
modo que pediu sua condenação no valor apontado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.280.871/SP, na qualidade de repetitivo, sedimentou a
tese de que as referidas “taxas de associação” não podem ser cobradas de
morador que não tenha se associado expressamente à entidade Nos termos do
referido julgamento, de relatoria do Ministro Marcos Buzzi e julgado em
22.05.2015:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152 -Voto no 16050
4
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”
Sucede que a autora não comprovou como era de
indeclinável rigor a filiação da ré à entidade, assumindo os encargos daí
decorrentes. Nessa linha, o pedido efetivamente não tinha sustentação, mas
como não houve recurso da ré e diante da vedação à reformatio in pejus, é de
ser mantida a parcial procedência do pleito.
Anoto, por fim, que tampouco socorria à pretensão da
autora a Lei no 13.465/17, já que “Assenta-se, por oportuno, que a Lei no
13.465/17, citada pela r. sentença, não tem influência para a questão
discutida, nem transforma em condomínio de lotes os loteamentos fechados
hoje existentes. Nem a tanto se chega, com a devida vênia, pela disposição
contida no art. 1358- A, § 2o, do Código Civil, instituído pela Lei no
13.465/17 ('Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto
sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação
urbanística')” (Ap. n. 1005847-68.2018.8.26.0152, rel. Des. Maia da Cunha,
j. 28.02.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007108-68.2018.8.26.0152 -Voto no 16050
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial devida pela ré ao patrono
da autora para o valor de R$ 1.500,00, conforme dispõe o §11, do art. 85, do
atual Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR